Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710924-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO A fim de assegurar o respeito ao efetivo contraditório, nos termos do artigos 10, do CPC, intime-se a apelante SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a prevenção suscitada pela ré, SAGA – SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, no Id. 20908106 – pp. 1/2. Por ora, mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora